Tribunal: STF
Processo: Pet 6986
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental. Omissão. Não verificada. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados.



    1. As investigações estão em estágio embrionário. Não obstante, no momento, os elementos informativos mais consistentes apontam para a existência de crime eleitoral. Eventuais crimes conexos não prescindem de aprofundamento das investigações.



    2. O entendimento firmado nos autos está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que, havendo conexão entre crimes de competência da Justiça Eleitoral e crimes de competência da Justiça comum, prevalecerá a primeira. Precedentes.



    3. “Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29.06.2018).



    4. Embargos rejeitados.